Tribunal: TJMT
Processo: 1012340-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Recurso Inominado n. 1012340-75.2020.8.11.0001
Origem: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): MARIA DO CARMO OLIVEIRA ANDRADE
Recorrido(s): AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
Juiz Relator: Cláudio Roberto Zeni Guimarães
Data do Julgamento: 26/06/2023 a 30/06/2023
Ordem na pauta: 305
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012340-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 459.570.531-04 (RECORRENTE), ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - CPF: 632.451.161-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1012340-75.2020.8.11.0001

Origem:
5
o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
MARIA DO CARMO OLIVEIRA ANDRADE

Recorrido(s):

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem na pauta: 305

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINARES REJEITADAS - FATURAS DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA LEGÍTIMA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA DEMANDADA
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o faturamento do serviço de água na residência da demandante no período contestado mostre-se dentro da média mensal de consumo.

2.

A recorrente defende que o consumo de água de seu imóvel, com matrícula de n. 449619-8, hidrômetro Y17L147860, apresentou significativa variação de consumo a partir do ano de 2017, sem qualquer justificativa plausível, de modo que requer a revisão das aludidas faturas, bem como a fixação de danos morais.

3.

A requerida, de sua vez, sustenta a legitimidade da conduta perpetrada por ela, pois agiu de acordo com o exercício regular do seu direito, de modo que não há falar em revisão das faturas de consumo impugnadas e, por consequência, de indenização por danos morais.

4.

Inicialmente, no que tange à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível arguida pela ré, entendo que deve ser rejeitada, pois não há qualquer causa de justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a realização de perícia técnica se dos documentos juntados aos autos é possível constar o volume faturado de água.

5.

Rejeito também a
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

6.

Por fim, também verifica-se que não é o caso de acolher a impugnação à justiça gratuita realizada pela parte ré/recorrida, notadamente porque da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

7.

Quanto ao mérito, dos autos se vê que pelo histórico de consumo faturado da residência da recorrente autor atinente aos meses de janeiro e maio de 2019 não há faturamento acima da média de consumo se comparado aos meses anteriores, conforme histórico de leituras trazido pela empresa demandada em sua defesa acostado no id. 163985544.

8.

O que se observa, na verdade, é que o consumo mensal faturado na matrícula de titularidade da parte recorrente, em m3, apresenta variação dentro da sua média, se comparado aos anos anteriores.

9.

Assim, a concessionária ré apresentou prova nos autos capazes de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pela recorrente, de modo a justificar a real utilização dos serviços e a ausência de irregularidade nas cobranças.

10.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da autora, consistente na comprovação da efetiva utilização dos serviços e real consumo faturado, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I, do CPC.

11.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023